Tribunal: TJDFT
Processo: 0720259-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720259-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JOSELEUMA LOPES MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Condomínio Paranoá Parque pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel pertencente à agravada. Em suas razões, o agravante sustenta que a ação de execução visa a satisfação de débitos relacionados às despesas condominiais, razão pela qual se mostra possível a penhora do imóvel. Alega que já esgotou os meios de busca de bens, sendo que o único bem do devedor encontrado e passível de garantir à execução é o próprio imóvel gerador do débito perseguido nos autos. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do apelo para determinar a penhora do imóvel pertencente à agravada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao recorrente, eis que a dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação. Além disso, a desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida, ao que parece, não pode servir como fator impeditivo da penhora, sob pena de ofensa ao princípio da efetividade da execução. Com efeito, incumbe ao executado indicar bens que representem menor gravame, em observância ao princípio da cooperação (Acórdão 1988573). Todavia, no que se refere ao perigo de dano irreparável, a ele o agravante sequer fez referência, tampouco delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator